Tribunal: TJMT
Processo: 1045171-90.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045171-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – DIVIDA QUITADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – APELAÇÃO DESPROVDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

A satisfação da dívida encerra Execução, conforme é a regra do

art
. 924, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045171-90.2019.8.11.0041

Apelante:
Jatabairu Francisco Nunes

Apelada:
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Jatabairu Francisco Nunes
.

AÇÃO
:
Execução
de Honorários Contratuais nº
1045171-90.2019.811.004
proposta por
Jatabairu Francisco Nunes
,

aqui apelante, em face de
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.
.

SENTENÇA (Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá)
:
extinguiu
a Execução
de
Honorários Contratuais
proposta pelo aqui apelante, nos termos do art. 924, II, do CPC, e determinou o arquivamento do processo.

Informa ter proposto, em 08.10.2019, a Execução lastreada no contrato de honorários advocatícios firmado em 2001, vencido e não quitado, que foi recebida e ordenada a citação para pagamento em 03 dias, com fixação dos honorários advocatícios em 10%.

Informa ainda que a executada apesentou exceção de pré-executividade que foi acolhida, ocasião em que o juiz de origem extinguiu a Execução, cuja sentença foi reformada em grau de anterior Apelação.

Relata que ao retornar à origem o juízo e origem instaurou um “Cumprimento de Sentença” em que “condenou” o executado apelado ao pagamento de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios, nos termos do art. 513 do CPC (id. 62836030).

Na sequência a decisão foi revogada (id. 80859386) e a Execução prosseguiu de forma correta, tendo partido para a fase de expropriação de bens da executada apelada.

Assevera ter postulado a aplicação da multa de 10% a 20% sobre o valor atualizado do débito (R$131.720,43), nos termos do art. 775 do CPC (id. 80879023), cujo pedido foi deferido (id. 89255323). Todavia a decisão (id. 89255323) foi revogada por aquela lançada no id. 91549537, a fim de revigorar a decisão lançada no id. 62836030, que assim consignou:
“
Destaco, ainda, que não ocorrendo o pagamento no prazo estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante o § 1º do art. 523 do CPC; outrossim, em caso de pagamento parcial, a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do CPC).”

Relata não ter ocorrido o pagamento espontâneo,

o que gerou o bloqueio do valor da divida (R$131.720,43) e que após o levantamento parcial do referido valor o exequente apelante requereu no id. 94264985 o prosseguimento da Execução, a fim de receber os honorários advocatícios de 10% determinado pela decisão de id. 24761053.

Relata ainda ter esclarecido ao juízo os valores que ainda tinha para receber, cujo pedido assim foi concluído:

“
a) a improcedência da petição da executa ID 94639521; b) A inclusão da diferença dos R$ 15.344,50 não pagos da execução principal; c) O prosseguimento da execução dos honorários de R$ 12.072,08; d) A aplicação de multa de 10% e incidência de honorários de advogado em 10% nos termos do artigo 523 do CPC, pelo não pagamento no prazo de lei.”

Registra que a Execução foi extinta sem a análise do pedido que fez.

Esclarece que recorre apenas em relação ao valor da verba honorária estabelecida na sentença.

Explica:

“
No ID 61399931 o exequente levou a execução apenas o valor principal, ou seja, R$ 71.177,34 atualizado a partir de 08/10/2019, encontrando o valor principal, em 09/09/21 de R$ 99.498,48 e com os honorários R$ 105.959,99.

No ID 71044375 o valor de R$ 99.498,48 foi atualizado 25/11/21 para R$ 104.916,31, sem acrescentar os 10% dos honorários.

No ID 74118843 o valor principal foi atualizado para 109.767,03 em 24/01/22. No ID 78375974 o valor principal foi atualizado para R$ 113.817,54 em 11/03/2022, sem os honorários de sucumbência.

No ID 93463276, tem-se o pagamento apenas do principal no valor de R$ 105.376,34 em 25/08/2022.

A impugnação da executada na impugnação ID 94639521, chama atenção para um fato. Os honorários não foram pagos e ao devolver dinheiro para a mesma devolveu valores desta execução senão vejamos a atualização na petição ID 94294985.

O valor atualizado até agosto de 2.022 é de R$ 120.720,84. Foram pagos R$ 105.376,34 em agosto de 2.022, restando, portanto, uma diferença de R$ 15.344,50 a ser acrescido à execução de R$ 12.072,08.”

Nas contrarrazões, id. 158927768, a executada apelada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção da Execução
de Honorários Contratuais
proposta por
Jatabairu Francisco Nunes

aqui apelante em face de
Reical Indústria e Comercio de Calcário Ltda
.
.

Cuida-se, na origem, de Execução proposta em 08.10.2019 pelo aqui apelante, a fim de receber o valor de R$71.177,34, lastreada no contrato de honorários advocatícios

firmado em 2001, rompido antes da finalização da ação.

Ao receber a Execução, em despacho inicial (id. 24761053), o juízo de origem fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

E são esses 10% fixados pelo despacho inicial da Execução que o apelante reclama não ter recebido.

Em 23.3.2020 (id. de origem 30581324) o valor da dívida foi atualizado, de R$71.177,34 para R$77.088,32, ocasião em que o exequente apelante informou que o valor dos 10% de honorários iniciais era de R$7.708,83.

De modo que o exequente apelante informou o total do débito atualizado de R$84.797,15, composto do valor da dívida (R$77.088.32) mais R$7.708,83 dos 10% de honorários advocatícios
.

Em 26.7.2021 o exequente apelante atualizou a divida para R$96.327,27 (id. de origem 61399931) e requereu a penhora de R$105.959,99
.

Observa-se que nestes R$105.959,99 já foi incluído os 10% de honorários iniciais, equivalentes a 9.632,72
. Para tanto basta somar o valor da dívida atualizado (R$96.327,27 com os R$9.632,27) que obterá os R$105.959,99 sobre o qual foi postulada a penhora
on-line
.

Em 09.9.2021 (id. de origem 65016420) houve nova atualização e a dívida passou para R$99.498,48.

Nessa nova atualização não foi incluído os 10% dos honorários advocatícios iniciais foi atualizado exclusivamente o valor do débito.

O que o exequente incluiu nesse novo cálculo foi 10% de multa e 10% de honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC determinados pela decisão proferida em 12.8.2021 (id. de origem 62836030)
cuja determinação foi revogada em 28.3.2022 (id. de origem 80859386)
.

Assim, o valor total executado ficou em R$119.398,17.

Em 25.11.2021 (id. de origem 71044375) o exequente apelante atualizou a dívida, que de R$99.498,48 para R$104.916,31.

A esse valor somou os 10% da multa e 10% dos honorários advocatícios descritos pelo art. 523 do CPC, o que totalizou R$125.899,57. Pediu a penhora
on-line
desse citado montante.

Em 24.1.2022 (id. de origem 74118843) o exequente apelante atualizou de novo a dívida, que de R$104.916,31 passou para R$109.767,03.

A esse valor somou os 10% da multa e 10% dos honorários advocatícios descritos pelo art. 523 do CPC, o que totalizou R$131.720,43. Pediu a penhora
on-line
desse citado montante, cujo pedido foi deferido e o saldo bloqueado (id. de origem 78595563).

Em 03.3.2022 (id. de origem 78375974) o exequente apelante atualizou de novo a dívida, que de R$109.767,03 passou para R$113.817,54.

A esse valor somou os 10% da multa e 10% dos honorários advocatícios descritos pelo art. 523 do CPC, o que totalizou R$136.581,04. Pediu a penhora
on-line
desse citado montante.

Com a revogação, em 28.3.2022 (id. de origem 80859386), da decisão que determinou a inclusão de 10% de multa e de 10% honorários advocatícios previstos no art. 523 do CPC (id. de origem 62836030), o exequente apelante, em 29.3.2022 (id. de origem 80879023) pediu a expedição de alvará e a aplicação da multa de 10% a 20% sobre o valor que alegou ser o da dívida (R$131.720,43) por aplicação do art. 794 do CPC.

Em 06.7.2022 foi deferido (id. de origem 89255323) a expedição de alvará do valor de R$131.720,43.

Em 03.8.2022 (id. de origem 91549537) foi determinado a liberação para o exequente apelante do valor de R$105.376,34 sobre o valor bloqueado (R$131.720,43).

Foi ordenada ainda a devolução para a executada apelada da quantia de R$26.344,09 que a decisão consignou tratar dos 20% do valor bloqueado.

Em 05.9.2022 (id. de origem 94294985) o exequente apelante reclamou do não pagamento dos 10% de honorários advocatícios arbitrados pelo despacho inicial da Execução equivalentes a R$12.072,08 considerada a atualização da divida para R$120.072,08.

Reiterou o pedido em 09.9.2022 (id. de origem 94688651).

Na sequência sobreveio a sentença ora impugnada.

Pois bem
. Ao proceder a atualização da dívida em 23.3.2020 (id. de origem 30581324) de R$71.177,34 para 84.797,15,
o exequente apelante já tinha incluído os 10% de honorários advocatícios
.

Da mesma forma ocorreu quando atualizou a divida em 26.7.2021 (id. de origem 61399931), que de R$96.327,27 passou para R$105.959,99 (Valor da dívida: R$96.327,27 mais R$9.632,72 de 10% de honorários advocatícios).

A penhora
on-line
foi postulada sobre este valor de R$105.959,99, cujo montante já foi liberado ao exequente apelante (alvará, id.
93463276
).

Importante registrar que não houve irresignação, ou seja, não foi interposto recurso contra a decisão proferida em 03.8.2022 (id. de origem 91549537) que reconheceu o excesso de penhora sobre 20% do valor bloqueado (R$131.720,43), bem assim, que determinou que referido percentual (20%) fosse restituído para a executada apelada
.

Realça-se que esse percentual de 20% que a decisão,
irrecorrida
, determinou fosse restituído para a executada apelada diz respeito à incidência, revogada, dos indevidos 10% de multa e 10% de honorários advocatícios descritos art. 523 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção impugnada
, que reconheceu a quitação da dívida perseguida na Execução proposta pelo aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023